Tribunal: TJBA
Processo: 8000004-25.2018.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000004-25.2018.8.05.0075 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: ORLANDINO SANTOS SILVA Advogado(s):MARYKELLER DE MELLO, VITOR RODRIGUES SEIXAS, LUCIANA RUFINO DEL CIELLO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. CONTRATO DE ADESÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES AOS PACTUADOS. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA E TARIFAS SEM ANUÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação revisional de contrato de abertura de crédito com garantia de veículo, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a abusividade de cláusulas contratuais, limitar a parcela mensal a R$ 268,54, reconhecer a nulidade da cobrança de seguro prestamista (R$ 653,68) e de tarifa de tributos (R$ 330,36), determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (R$ 3.506,40) e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a revisão judicial de cláusulas em contrato de adesão unilateral; (ii) a cobrança de taxa de juros efetiva de 2,67% ao mês, em desacordo com os 2,33% contratados, configura prática abusiva; (iii) são nulas as cobranças de seguro prestamista e tarifa de tributos sem comprovação de anuência expressa do consumidor; (iv) é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor, nos termos do art. 42, p.u., do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O contrato de adesão, redigido unilateralmente pela instituição financeira sem possibilidade de modificação pelo consumidor, coloca o consumidor em posição de vulnerabilidade, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para coibir abusividades e restabelecer o equilíbrio contratual, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC). 4. A ausência de informações precisas sobre a forma de contagem dos juros, tarifas embutidas e seguro prestamista evidencia omissão e falta de transparência, violando o dever de clareza, precisão e legibilidade previsto nos arts. 6.º, inc. II, 30, 54, §§ 3.º e 4.º do CDC, bem como no art. 220 da CF/1988, prejudicando o exercício consciente dos direitos do consumidor. 5. O laudo contábil demonstrou que a taxa efetivamente aplicada foi de 2,67% ao mês, em desacordo com os 2,33% contratados, gerando cobrança superior de R$ 24,35 por parcela, totalizando prejuízo acumulado de R$ 1.753,20 ao longo de 72 parcelas. Ademais, verificaram-se cobranças de seguro prestamista (R$ 653,68) e tarifa de tributos (R$ 330,36) sem comprovação de anuência expressa do consumidor, configurando prática abusiva vedada pelo art. 39, incs. I e III, do CDC, inclusive passível de enquadramento como venda casada. 6. Nos termos do art. 42, p.u., do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução em dobro do que pagou, salvo engano justificável. Não havendo qualquer justificativa plausível da instituição financeira, é cabível a restituição em dobro do valor pago a maior, totalizando R$ 3.506,40, com correção monetária desde cada desembolso e juros legais de 1% ao mês a partir da citação. 7. A manutenção da sentença encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça, que reconhecem a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais bancárias quando evidenciada abusividade, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor, previstos nos arts. 1.º, inc. III, e 170, inc. V, da CF/1988. 8. Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação. Tese de julgamento: "1. É cabível a revisão judicial de cláusulas contratuais de contratos de adesão bancários quando constatada abusividade de encargos ou inclusão de serviços não contratados. 2. A cobrança de juros superiores aos pactuados e de encargos não autorizados caracteriza prática abusiva e impõe a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, p.u., do CDC. 3. A transparência e a boa-fé objetiva são princípios que orientam a validade das cláusulas contratuais em relações de consumo, devendo o contrato garantir equilíbrio entre as partes." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXII, 170, V e 220; CDC, arts. 4º, III, 6º, II, III, IV e V, 30, 39, I e III, 42, p.u., 51 e 54, §§ 3º e 4º; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 8001615-18.2018.8.05.0041, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 06.03.2024; TJ-BA, Apelação 0501445-85.2018.8.05.0022, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 22.11.2022; TJ-BA, Apelação 8006788-70.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cicero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 27.02.2024; TJ-AM, Apelação Cível 0576658-17.2023.8.04.0001, Rel. Desa. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, 1ª Câmara Cível, j. 12.08.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 8000004-25.2018.8.05.0075 em que figura como apelante, BANCO BRADESCO S.A., e, apelado, ORLANDINO SANTOS SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23